Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-79.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702383-79.2021.8.07.0008 APELANTE: NILZA DE SOUZA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 35811031, em que o Apelado (autor) pleiteia a desistência da presente ação, tendo em vista o pagamento integral do débito, uma vez que a Apelante (autora), mesmo intimada a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do julgamento da sua Apelação (Id. 32697096), permaneceu inerte – Id. 36698709. Sendo assim, certifique-se o trânsito em julgado do v. Acórdão no 1421638 (Id. 35364741). Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora